Tribunal: TJMT
Processo: 8010708-35.2012.8.11.0045
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010708-35.2012.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (RECORRENTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), REGINALDO DA COSTA TRAVASSOS - CPF: 843.677.331-49 (RECORRIDO), CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES - CPF: 011.880.441-33 (ADVOGADO), MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. CRÉDITO CONCURSAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ENUNCIADO 51/FONAJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Hipótese em que houve a prolação de sentença extintiva do feito
em razão da recuperação judicial da empresa executada, reconhecendo-se o crédito como concursal, vindo a transitar em julgado, de modo que houve violação da coisa julgada, conforme postulado no recurso.

R E L A T Ó R I O

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
interpõe recurso inominado contra sentença de improcedência dos embargos à execução por ela opostos.

Nas razões recursais, a parte
invoca a infringência da coisa julgada sob o argumento de que houve a prolação de sentença, transitada em julgado, que reconheceu o crédito como concursal, julgou extinto o feito devido a incompetência absoluta dos juizados especiais e determinou a expedição de carta de crédito.

Com base no princípio da eventualidade, requer que o crédito seja reconhecido como concursal, em referência ao tema repetitivo n. 1051 do Superior Tribunal de Justiça, que entende que, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, a determinação deve ser feita pela data em que ocorreu o fato gerador.
Por isso, o respectivo crédito
deve se sujeitar aos

efeitos do plano de recuperação judicial aprovado e homologado,

mediante a novação.

Nessas premissas, pugna o provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas

pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

8010708-35.2012.8.11.0045

Polo Ativo

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

Polo Passivo

REGINALDO DA COSTA TRAVASSOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes

os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos

do recurso.

Como relatado, a parte recorrente tem como móvel principal o reconhecimento da existência de coisa julgada, tendo em vista que já fora prolatada nos autos sentença extintiva por reconhecer o crédito como concursal e a inadmissibilidade no âmbito dos juizados especiais.

Vinga a pretensão.

Compulsando os autos, constata-se que, em 3/12/2019, houve a prolação de sentença que extinguiu o feito com base no enunciado 51/FONAJE. Eis trechos:

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95).

Fundamento e decido.

Analisando os autos, infere-se que a empresa promovida/executada se encontra submetida a processo de recuperação judicial (Id. 592406).

Pois bem. Conforme orientação do Enunciado 51 do FONAJE
‘
Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria
’
.

Considerando que, tal como dito alhures, a empresa devedora está em situação de crise, submetida a plano de recuperação judicial, além de o crédito exequendo ser concursal, de mister o reconhecimento da incompetência absoluta deste Juizado para prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO
o presente feito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95, diante da inexistência de meios aptos ao prosseguimento da fase de execução individual (Enunciado 51 do FONAJE).

Expeça-se
competente carta de crédito em favor da parte promovente/exequente (Enunciado 75 do FONAJE).

Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).

Transitada em julgado,
arquivem-se
os presentes autos, com as devidas anotações da referida pendência.

A sentença transitou em julgado, conforme certidão de Id.
219710180
(28/1/2020).

Transcorridos mais de 2 anos, em 19/7/2022, a parte recorrida/exequente peticionou nos autos requerendo o cumprimento de
sentença, sob a justificativa de que o programa de recuperação judicial da executada havia terminado. Naquela ocasião, houve o indeferimento:

“
Compulsando os autos da ação de recuperação judicial (0002951-36.2015.8.11.0041), verifico que a r. sentença que determinou o encerramento da recuperação judicial da empresa
Trescinco
Distribuidora de Automóveis Ltda foi objeto de 2 recursos de embargos de declaração, que ainda aguardam apreciação.

Dessa forma, malgrado haja prolação de sentença na ação de recuperação judicial, não ocorreu o trânsito em julgado no juízo universal, na medida em que houve interposição de recurso, ainda pendente de julgamento.

Com efeito, é cediço que compete ao juízo universal o prosseguimento de atos de execução que incidam sobre o patrimônio de empresa em processo falimentar ou de recuperação judicial, escapando desta Especializada a competência para interferir no acervo patrimonial de executada em recuperação judicial
enquanto não houver a certificação do trânsito em julgado da sentença que declara o encerramento da sua recuperação judicial
.

Assim,
indefiro
o pedido de reinício da execução.
” (22/8/2022)

Transcorrido mais um ano (10/10/2023), a parte recorrida/exequente peticiona novamente
relatando a finalização da recuperação judicial e prosseguimento do cumprimento da sentença, vindo a ser acolhida na decisão de Id.
219710201
:

“
Considerando que houve em 29 de setembro de 2023, a certificação do trânsito em julgado da sentença que declara o encerramento da recuperação judicial nos autos 0002951-36.2015.8.11.0041, determino que a Secretaria Judicial providencie a regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução de sentença.
”

Em sequência, não efetivado o pagamento, houve o bloqueio via SISBAJUD do valor de R$
16.430,59
(dezesseis mil e quatrocentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos)
, o que acarretou a oposição dos embargos à execução, sobrevindo a sentença de improcedência, objeto do presente recurso. Eis os fundamentos lançados:

“[...]
Digo isso pois, ao verificar as intimações havidas posteriormente ao despacho proferido no id. 133942324 (aba expediente), vislumbrou-se que a parte executada fora devidamente intimada, inclusive decorrendo seu prazo para qualquer manifestação e/ou pagamento voluntário, não havendo que se falar em nulidade face a ausência de intimação.

Ainda, não obstante o juízo anterior ao feito ter intitulado o crédito da exequente como sendo concursal (id. 26786336) observa-se, na verdade, tratar-se de crédito extraconcursal, já que fora constituído com o trânsito em julgado da sentença/acórdão (id. 592401 - 17/03/2015), ou seja, em momento posterior ao pedido de recuperação judicial formulado nos autos de n. 0002951-36.2015.8.11.0041 (27/01/2015), não se sujeitando, portanto, aos efeitos
recuperacionais
.

[...]

Ante o exposto, em razão dos motivos e fundamentações esposadas, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução.

Preclusa as vias recursais, PROMOVA-SE o levantamento dos valores disponíveis nos autos, devendo o embargado/exequente apresentar a referida conta bancária para os procedimentos necessários.
”

A despeito do entendimento aplicado, é o caso de reconhecer a existência da coisa julgada, ainda que formal, vez que houve prolação de sentença extintiva, em 2020, a qual transitou em julgado, sem qualquer oposição, como se disse.

Embora a parte recorrida defenda a manutenção por ausência de coisa julgada material, o fato é que a matéria então reconhecida teve o seu
transito
em julgado. Acresça-se que a parte não trouxe qualquer prova para justificar a não habilitação do crédito naqueles autos, como um eventual indeferimento do juízo
recuperacional
.

A sentença então prolatada, além de ter formado coisa julgada, está em consonância com julgados recentes
desta Turma Recursal, em suas três composições:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(
TR-MT,
N.U 1052058-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – OI S/A – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR ANTERIOR A 31/01/2023 – CRÉDITO CONCURSAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recuperação Judicial da OI S/A foi deferida em 16/03/2023, pelo juízo da 7ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca Rio de Janeiro, nos autos de nº 0809863-36.2023.819.0001.

2. O artigo 2º da Lei 9.099/95 prevê que, nos juizados especiais cíveis e criminais, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

3. Ademais, o Enunciado 161 do FONAJE, certifica expressamente a incompatibilidade da dilação ou suspensão de prazos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

4. Extinção do processo e expedição de certidão de crédito, medidas cabíveis ao caso.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(
TR-MT,
N.U 1026479-58.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONCURSAL - FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO TOTAL PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- 1- Nos termos do art. 49, da Lei Federal 11.101/05, "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.843.332, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 2- Considerando que, no caso dos autos, o crédito em execução é concursal, ou seja, constituído antes da recuperação judicial (20/06/2016), pois a constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial (cobrança indevida ocorrida em 21/02/2016), o crédito discutido deve se submeter aos efeitos da referida recuperação, conforme determinado em sentença.

2- Recurso conhecido e improvido.

(
TR-MT,
N.U 8021008-52.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Assim
, houve a sentença extintiva por entender que o
crédito
se conceituava como
concursal,
e não houve interposição do recurso próprio.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, no mérito,
DOU A ELE PROVIMENTO
para
julgar procedentes os embargos à execução e reconhecer a existência de coisa julgada, por consequência, determinar a devolução dos valores bloqueados ao recorrente.

Sem
custas nem
honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024